Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6.
I – Constatado por meio de conjunto probatório firme, em especial os depoimentos dos policiais, que o réu descumpriu a determinação proferida pelos agentes de polícia, mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 330 do CP.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Não há como reconhecer a confissão quando o réu alega que não ouviu a ordem legal e por isso não a cumpriu, porquanto de tal declaração não se extrai que ele, de maneira consciente, praticou o delito.
IV – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.